Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-96.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000659-96.2019.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Rondonópolis – MT.
Agravada: Rozenilda Maria da Silva
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no 1016377-76.2019.811.0003, em trâmite no Juizado Especial de origem, que deferiu o pedido de antecipação e tutela, e determinou que o Reclamado, ora Agravante fornecesse à Agravada, no prazo de cinco dias, o medicamento ENOXAPARINA 40 MG, sob pena de bloqueio de valores, pelo fato desta estar grávida e foi diagnosticada com a patologia lúpus sistêmico, trombofilia, com necessidade de supervisão de gravidez de alto risco.
Arguiu a ilegitimidade passiva, que o referido medicamento está fora da lista do SUS, inexistência da indicação do princípio ativo do medicamento.
Primeiramente, ao contrário do que alega o Agravante, deve ser ressaltado que o referido medicamento foi incorporado ao SUS, por meio da Portaria no 40, de 24 de janeiro de 2018, in verbis:
Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
PORTARIA No 10, DE 24 DE JANEIRO DE 2018
Torna pública a decisão de incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1o Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
Ora se o medicamento que atualmente a Agravada necessita, com urgência, até o fim da gestação, por indicação médica, em razão de seu estado de saúde, pelo fato de estar grávida, gerando risco à sua saúde e de seu filho, e ainda por estar incorporado ao Sistema Único de Saúde, em tese, o município agravante deve fornecê-lo, por haver solidariedade entre os entes da Federação, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois as razões do deferimento do pedido de liminar estão contidas na decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 07 de janeiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator